Tribunal: STF
Processo: ARE 1427334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOCs 3.683-3.685) assim ementado:

“RECURSOS ESPECIAIS. PRETENSA CONEXÃO ENTRE CRIMES COMUNS E ELEITORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. ACERTO. ATIPICIDADE DE CONDUTAS E/OU INVIABILIDADE DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VIS ATTRACTIVA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS. PEDIDOS DE HABILITAÇÃO PREJUDICADOS. 
1. Trata-se de recursos especiais interpostos de acórdão regional que manteve a conclusão pelo arquivamento parcial do feito promovido pela Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso, por reputar inexistente a presença de justa causa para a deflagração da ação penal eleitoral. 
2. Não havendo falar em conexão entre a prática de crimes eleitorais e comuns, é forçoso constatar que esta Justiça especializada não tem competência para o processamento e julgamento do feito, ante a ausência da vis attractiva. 
3. Negado provimento aos recursos especiais, para manter o acórdão regional que concluiu pela competência da Justiça Comum estadual. Prejudicados os pedidos de habilitação” (eDOC 3.685, p. 1-2). 

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente  José Eduardo Botelho, bem como julgados prejudicados os pedidos de habilitação (eDOC 3.705, p. 1-10).
Daí os recursos extraordinários interpostos por cada um dos recorrentes, nos quais também foi demonstrada a repercussão geral da questão constitucional:

1) Marcelo da Costa e Silva (eDOC 3.694, p. 1-38) aduz violação do art. 5º, inciso LIII da Constituição e, para tanto, alega, em síntese:

    A) “(...) o acolhimento pela Corte Regional do heterodoxo pedido ministerial de arquivamento da apuração criminal de fatos constitutivos de delitos eleitorais descritos na denúncia que se processa nestes autos, chancelado pelo acórdão ora recorrido, ofende diretamente o art. 5º, LIII, da Constituição Federal, na medida em que remete para a Justiça Comum o processamento de peça acusatória (e não de mera investigação em curso) cuja descrição fática induvidosamente atribuiu a alguns denunciados a prática de crimes eleitorais.” (eDOC 3.694, p. 19; grifos originais);

    B) “se há ou não justa causa para o processamento da imputação de crime eleitoral contida na denúncia, cuja invalidade até o momento não foi declarada a despeito de diversos requerimentos do recorrente, competiria à Justiça Especializada assim decidir, mediante a observância do rito processual aplicável à espécie, uma vez que essa matéria não é mais passível de pedido de arquivamento pelo órgão acusatório. Afinal, não cabe ao Ministério Público Eleitoral requerer arquivamento de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e menos ainda compete ao TRE/MT, no âmbito de ação penal originária, acolher tal pretensão desconsiderando a peça acusatória contida nos autos.” (eDOC 3.694, p. 19-20; grifos originais); 

    C) “(...) esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o agir estratégico e o uso abusivo pelo Ministério Público do poder-dever decorrente do sistema acusatório violam o devido processo legal e o princípio da impessoalidade, atentando contra os princípios que devem nortear a atuação das agências persecutórias no Estado Democrático de Direito. Sobre essa relevantíssima questão, vale conferir os seguintes precedentes dessa Suprema Corte: RCL 31590 MC/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e a ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES.” (eDOC 3.694, p. 20; grifos originais);

    D) “(...) diferentemente do quanto afirmado pelo acórdão ora recorrido, o caso dos autos versa situação processual absolutamente semelhante àquela decidida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg na RCL Nº 34.805/PR, relator para o acórdão Min. GILMAR MENDES. No referido precedente, esse Supremo Tribunal Federal entendeu que a adoção pelo Ministério Público Eleitoral de estratégia tendente a esvaziar anterior declaração de incompetência da Justiça Comum para a apuração de fatos conexos a crimes eleitorais deve ser rechaçada, sob pena de legitimação da violação da garantia do Juiz Natural, na concepção que lhe deu essa Suprema Corte no julgamento plenário do AgRg no INQ 4335, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.” (eDOC 3.694, p. 25; grifos originais); 

    E) “(...) a conexão entre os supostos delitos comuns e eleitorais está estampada na denúncia que se processa nestes autos, uma vez que os fatos que teriam gerado o produto do crime objeto de suposta lavagem seriam justamente aqueles motivados pela finalidade eleitoral (propalada pelo próprio órgão acusatório).” (eDOC 3.694, p. 33; grifos originais). 

Ao final, o recorrente Marcelo da Costa e Silva formula os seguintes pedidos:
“(...) requer seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, proclamada a ofensa direta à garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF) pelo acórdão recorrido, reconhecer-se a competência da Justiça Eleitoral para examinar, como entender de direito, a viabilidade formal da denúncia contida nos autos, inclusive a arguição de invalidade da peça acusatória formulada pelo ora recorrente. 
Em adição, requer seja fixada tese no sentido de que pedido de arquivamento formulado pelo Parquet Eleitoral em contexto de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual não é razão para a mitigação das regras de competência dessa Justiça Eleitoral, sob pena de violação da garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF)” (eDOC 3.694, p. 38). 
2) José Eduardo Botelho (eDOC 3.707, p. 1-21) igualmente aduz violação do art. 5º, inciso LIII da Constituição e  alega, em síntese:
    A) “(...) o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ordenou a remessa dos autos do processo em testilha em razão de ter constatado que havia na denúncia ofertada pelo MPMT perante aquela em. Justiça Comum, dentre os 37 (trinte sete) fatos imputados, a descrição, ao menos em três passagens, de fatos que sinalizavam para a prática de delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE). (...) Quer dizer, constatou que a denúncia narrou crimes eleitorais conexos aos delitos comuns. Assim, atento às normas de competência e a orientação firmada por este c. Supremo Tribunal Federal, observou acertadamente o juiz natural do feito, declarando-se incompetente e remetendo os autos ao em. TRE/MT, principalmente por verificar que ‘[O] acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes’ (RHC 185.117 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021), não havendo que se falar em narrativas empregadas na denúncia como mero obter dictum, já que o princípio da congruência impõe a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença, delimitando, assim, a impugnação a ser feita pela defesa. (AP n. 702, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial STJ, julgado em 03/08/2021)” (eDOC 3.707, p. 12; grifos originais);

    B) de acordo com o precedente citado no acórdão ora recorrido (Reclamação Constitucional n. 34.805/DF, redator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes), “(...) a promoção de arquivamento formulada imediatamente após o recebimento dos autos na Justiça Especializada, sem a ocorrência de qualquer diligência investigativa pelo Parquet eleitoral para fins de apurar os indícios dos crimes apontados na denúncia já apresentada pelo Parquet estadual, viola a jurisprudência dominante do Pretório Excelso. E, conforme constou de modo expresso no r. decisum recorrido, é esse, justamente, o caso em análise, a demonstrar, para além da violação da jurisprudência consolidada, a infringência a cara garantia fundamental do juiz natural insculpido no inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal.” (eDOC 3.707, p. 15; grifos originais);

    C) “(...) não se pode perder de vista que o Ministério Público, por expressa disposição constitucional, é uno e indivisível (art. 127, § 1º, CRFB/88), e ele, na qualidade de dominus litis, já havia formulado extensa denúncia com a imputação formal de crimes comuns conexos a crimes de índole eleitoral, atraindo, bem por esse motivo, a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, na esteira do que foi ampla e cuidadosamente analisado pelo em. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Agravo Regimental n. 34225/2019. (...) Deste modo, a rigor, caberia ao TRE/MT examinar a admissibilidade da denúncia, e não ao Parquet eleitoral escolher, de maneira estratégica, os fatos nela descritos, pois, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, vale reforçar: não se pode ignorar que a denúncia já havia sido formulada (sendo demasiadamente extensa e intricada, inclusive), tendo sido primeiramente recebida pela Justiça comum, mas que, posteriormente, constatou-se a necessidade dos autos tramitarem perante a Justiça Eleitoral, já que é ela a competente para julgar a causa, ante o princípio do juiz natural.” (eDOC 3.707, p. 17-18; grifos originais); 

    D) “(...) resta claro que o v. acórdão recorrido, ao realizar o distinguishing, acabou por contrariar a jurisprudência dominante deste Pretório Excelso, bem como infringiu a garantia fundamental do juiz natural, pois embora tenha consignado que ‘houve o pronunciamento expresso e minudente do titular da ação penal eleitoral acerca das razões que culminaram no arquivamento parcial das investigações’, consta expressamente ao longo de suas razões de decidir os (insuficientes) motivos apresentados pelo Parquet eleitoral para o arquivamento, os quais inequivocadamente demonstram que o Recorrido não empreendeu ‘qualquer diligência investigativa para apurar os indícios de tais crimes apontados na peça inicial’ (Rcl n. 34.805 AgR/DF). (...)  Logo, evidencia-se que a garantia a um juiz natural está sendo definida por critérios eminentemente discricionários, e não com base naqueles critérios prefixados legalmente, pois, perdoe-nos pela repetição, embora o órgão ministerial já tenha ofertado longa denúncia com a descrição dos fatos considerados ilícitos, mesmo assim, o Parquet eleitoral, tão logo recebeu os autos, requereu o imediato arquivamento do feito quanto aos delitos eleitorais, o que foi prontamente homologado sem qualquer análise exauriente dos fatos articulados a fim de se proceder com o devido controle do caráter fragmentário da intervenção penal.” (eDOC 3.707, p. 20; grifos originais) 

Ao final, o recorrente José Eduardo Botelho formula o seguinte pedido:

“(...) Pelas razões apresentadas, demonstrado que o v. acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal e contrariou a jurisprudência dominante deste c. Supremo Tribunal Federal, requer o Recorrente a admissão, conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para fazer prevalecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o presente processo penal, reformando-se, assim, o v. acórdão recorrido, ante o princípio do juiz natural” (eDOC 3.707, p. 20-21; grifos originais).

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, apresentou contrarrazões aos REs (eDOC 3.709, p. 1-5).
O Presidente do TSE, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, negou seguimento aos citados REs (eDOC 3.711, p. 1-7). 
Houve, então, a interposição dos agravos ora apreciados, interpostos por ambos os recorrentes:

1) Marcelo da Costa e Silva (eDOC 3.713, p. 1-38) defende, em suma, que, “para além da tempestividade do recurso (...) as questões constitucionais suscitadas nas razões do recurso extraordinário foram devidamente prequestionadas e não contrariam, por nenhum modo, orientação jurisprudencial predominante no âmbito do Col. Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, após a devida explicitação da repercussão geral da controvérsia constitucional implicada na causa, o recurso extraordinário inadmitido bem demonstra como essa eg. Corte Superior Eleitoral violou diretamente o art. 5º, LIII, da Constituição Federal, não se lhe aplicando os óbices formais cogitados pela decisão agravada” (eDOC 3.713, p. 2; grifos originais). No mais, reitera os argumentos de mérito deduzidos em suas razões recursais. Ao final, requer:

“(...) o conhecimento e provimento do presente Agravo para prover-se o recurso extraordinário para, proclamada a ofensa direta à garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF) pelo acórdão recorrido, reconhecer-se a competência da Justiça Eleitoral para examinar, como entender de direito, a viabilidade formal da denúncia contida nos autos, inclusive a arguição de invalidade da peça acusatória formulada pelo ora agravante.
Em adição, conhecido e provido o presente agravo, requer o provimento do recurso extraordinário para a fixação da tese de que ‘pedido de arquivamento formulado pelo Parquet Eleitoral em contexto de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual não é razão para a mitigação das regras de competência dessa Justiça Eleitoral, sob pena de violação da garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF)’. 
Com apoio no princípio da especialidade, o agravante não pode deixar de consignar que o quadro de patente ilegalidade e de inequívoca contrariedade do acórdão recorrido na via extraordinária à jurisprudência dessa Suprema Corte autoriza, a teor do art. 654, § 2º, do CPP, a concessão de habeas corpus para a correção da manifesta ilegalidade havida nas instâncias precedentes com relação à competência da Justiça Eleitoral, na linha da fundamentação retromencionada.
Assim, sucessivamente, na remota hipótese de manutenção dos fundamentos da decisão agravada devidamente refutados no presente Agravo, o caso está a demandar a concessão de habeas corpus para fazer cessar o flagrante constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal), com as consequências daí emergentes” (eDOC 3.713, p. 37-38; grifos originais). 

2) José Eduardo Botelho (eDOC 3.715, p. 1-10) aduz, em síntese, que “não há necessidade de prévio exame dos dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao tema pois estes já foram interpretados à luz do preceito ora invocado como violado, sendo despicienda, portanto, a negativa de seguimento ao apelo extremo por tal fundamento. (...) Lado outro, o desrespeito a interpretação dada por este col. Supremo Tribunal Federal, vale dizer, somente corrobora a violação direta ao texto do art. 5º, inc. LIII, da CF/88, tudo em conformidade com as relevantes razões que foram apresentadas pelo Agravante em seu recurso, as quais, a fim de evitar-se desnecessárias tautologias, ora se reporta” (eDOC 3.715, p. 5; grifos originais). No mais, reitera os argumentos de mérito deduzidos em suas razões recursais. Ao final, requer “seja dado provimento a este agravo, a fim de que seja reconsiderada a r. decisão agravada, ou, quando menos, após o feito ser remetido ao colendo Supremo Tribunal Federal e lá distribuído, que a ele seja dado provimento, a fim de que, em qualquer das hipóteses, a r. decisão agravada seja reformada, para se conhecer do recurso extraordinário e, nessa extensão, dar-lhe provimento” (eDOC 3.715, p. 10).  

O Ministério Público Eleitoral apresentou contraminuta aos agravos (eDOC 3.717, p. 1-5).
O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários (eDOC 3.723, p. 1-17).
É o relatório.
 Decido.


I – Conhecimento.  Pretensão de revaloração dos fatos assentados pelo Tribunal de Origem. Repercussão Geral

Acerca da suposta afronta ao entendimento cristalizado no Enunciado 279 da Súmula do STF, destaco que o reexame de provas é providência incabível em sede de recurso extraordinário. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite a revaloração de fatos reconhecidos pelas instâncias inferiores, que integram a própria moldura fática do acórdão recorrido. Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2016); 
"A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.2.2021).

Nessa linha, tenho que o argumento do parquet no sentido de que os recursos não devem ser admitidos por suposta afronta ao conteúdo do Verbete Sumular 279 do Supremo Tribunal Federal não deve ser acolhido.
Há de se distinguir, com precisão, reexame de prova de revaloração de prova, sobretudo porque, conforme demonstrado, esta Corte já decidiu que a revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos integrantes da moldura fática do aresto impugnado não consiste em revolvimento de fatos e provas. 
No caso concreto, a pretensão recursal não almeja a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos considerados pelo Tribunal de origem, de modo a reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para prosseguir com a apuração penal acerca de delitos alegadamente conexos aos crimes eleitorais em relação aos quais a investigação criminal foi arquivada a pedido do Ministério Público Eleitoral. 
A discussão, à luz da garantia constitucional do Juiz Natural (Constituição, art. 5º, LIII), acerca da competência para processar a presente demanda é questão eminentemente jurídica e, como tal, plenamente passível de ser suscitada em sede de recurso extraordinário.

Em semelhante sentido, tampouco creio ser possível afirmar que a questão aguida nos recursos extraordinários careceria de caráter constitucional, uma vez que tanto o princípio do Juiz Natural tem assento constitucional (Constituição, art. 5º, LIII), como os limites de competência da Justiça Eleitoral estão devidamente estabelecidos no texto constitucional (Constituição, arts. 109, IV e 121). Também aqui não há óbice ao conhecimento dos recursos.
No tocante ao prequestionamento, consigno que a questão discutida nos recursos extraordinários foi decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, preenchendo, assim, o pressuposto recursal da causa decidida, na linha dos Enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
Ressalto, por fim, que os recorrentes lograram demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada, sobretudo diante da jurisprudência reiterada desta Corte acerca do tema discutido (CPC, art. 1.035, § 3º, I). 
Assim, preenchidos os requisitos processuais para o conhecimento dos recursos, dou provimento aos agravos para conhecer dos recursos extraordinários. 
Passo, então, à apreciação do mérito dos recursos extraordinários.


II -  Entendimento do STF sobre a competência para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais (Inq 4435 AgR-quarto/DF).

A discussão suscitada nos recursos extraordinários envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos, seja da competência da Justiça Federal seja da Justiça Estadual. 
A adequada interpretação constitucional sobre a matéria foi assentada pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento do Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435.
Sobre o tema, é importante reafirmar que, nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada.
Nesse sentido, confira-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:

CONSTITUIÇÃO DE 1934
“Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: [...]
h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946
“Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: [...]
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 

CONSTITUIÇÃO DE 1967
“Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (...)
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de habeas corpus  e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 

CONSTITUIÇÃO DE 1969
“Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 

A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma exauriente, já que o art. 121 remeteu as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais a lei complementar. Nada obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das constituições anteriores:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”

A norma constitucional, portanto, caminhou na linha da prevalência da competência das justiças especializadas na hipótese de crimes conexos, recepcionando as disposições do Código de Processo Penal e do Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, estando as referidas opções legislativas infraconstitucionais dentro da margem de conformação atribuída ao legislador pela Constituição:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:    
[...]
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”. 

CÓDIGO ELEITORAL
“Art. 35. Compete aos juízes:
[...]
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;”

Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 
Aury Lopes Jr. reforça que, caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal).
Importante destacar que a Segunda Turma tem se posicionado reiteradamente no sentido da constitucionalidade das regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, adotando uma postura de autocontenção judicial, que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas (Pet 6.820 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.3.2018).
No mesmo sentido, colho, ainda, outros precedentes da Corte, inclusive do Plenário: Pet 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Decisão Monocrática, DJe 23.9.2015; CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 29.11.1996. 
O entendimento desta Suprema Corte sobre a matéria foi posteriormente consolidado, como já dito, no julgamento do Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito 4.435, em sessão realizada em 14.3.2019, por meio de acórdão assim ementado:



“COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (Inq 4.435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2019). 

Com base nas premissas estabelecidas no referido precedente, passo a analisar o caso concreto.


III - Crimes comuns conexos a crimes eleitorais. Competência da Justiça especializada

No caso concreto, observo que a solução atribuída  pelo Tribunal de origem e posteriormente referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral encontra-se em confronto com as premissas estabelecidas por esta Corte nos autos do Inquérito 4.435/DF.
Segundo narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), os recorrentes, em conjunto com outros 58 agentes, teriam praticado, em tese, os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito de contratos firmados entre empresa particular e o DETRAN-MT. 
A operacionalização de tais delitos, entretanto, visaria o financiamento de despesas e campanhas eleitorais, caracterizando, em verdade, descrição do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
Por esse motivo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), a quem a denúncia foi primeiro submetida, houve por bem determinar, por meio de deliberação datada de 10.10.2019, a remessa do feito ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), considerando a descrição, pelo parquet, de crime eleitoral. Eis a ementa do referido acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO A DENUNCIADOS - SEM'PRERROGATIVA DE FORO — IRRESIGNAÇÃO -— PLEITO DE ’REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL’ — PROCEDÊNCIA — INDÍCIOS DE CRIME ELEITORAL CONEXO COM DELITOS COMUNS - PRECEDENTES DO STF — RECURSO PROVIDO. 1 — Embora robore da mesma conclusão do Ministério Público, no sentido de que, se provando os fatos descritos na inicial, estar-se-ia diante de uma organização criminosa com atuação perene, instaurada desde o ano de 2009, com distribuição contínua de recursos entre seus integrantes, cujas condutas criminosas, objetivavam muito além de que simples financiamento - ilegal de campanha, mas o enriquecimento ilícito de seus integrantes, os autos não permitem ignorar um fato incontroverso, qual seja: a denúncia, ancorada em depoimento de colaborador premiado, narra, dentre vários ’fatos, alguns, inclusive, com maior relevância, suposto financiamento ilícito de campanha. mediante episódio objetivo e específico, com suposta entrega ’de valores em espécie, além de demonstrar a efetiva realização de ao menos ’uma transação bancária transvertida de doação eleitoral. 2- ’A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35. II do Código Eleitoral e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal” (STF, Pet 6986 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma. julgado em 10/04/2018). 3 - Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão monocrática que desmembrou a ação penal. com remessa de parte dos autos à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a fim de determinar o reagrupamento do feito, com sua remessa integral ao Colendo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, para que proceda a regular distribuição. nos moldes das regras regimentais daquela Corte”.(eDOC 305)
No exato sentido de tal deliberação, colho trechos da denúncia formulada pelo MPMT (eDOCs 8-17), que demonstram com clareza que diversos dos fatos narrados correspondem, em verdade, a práticas tipificadas no art. 350 do Código Eleitoral, e que a suposta prática do delito eleitoral assume, qualitativamente, inequívoca centralidade no âmbito da hipótese acusatória:

Disse também o colaborador [Teodoro Moreira Lopes] que na semana seguinte reuniu com MARCELO DA COSTA E SILVA no escritório deste, ocasião em que este lhe apresentou o denunciado EMERISON MARCOS AMARO, que se colocou como sendo representante da empresa FDL FIDÚCIA, de razão social FDL — SERVIÇOS DE REGISTRO | CADASTRO, INFORMATIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA, atualmente EIG MERCADOS, empresa que se oferecia a formular contrato administrativo com o DETRAN/MT para prestar o serviço de contratos junto à entidade de trânsito. Na oportunidade, MARCELO DA COSTA E SILVA teria se comprometido a repassar o valor recebido pela FDL FIDÚCIA em razão do cumprimento do futuro contrato administrativo a ser formulado com o DETRAN/MT equivalente a um mês de pagamento às campanhas eleitorais do Deputado MAURO SAVI e do então Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, promessa que, após a efetivação do contrato entre a FDL FIDÚCIA e o DETRAN/MT, teria sido cumprida pelo repasse, em espécie, do valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para cada um  (eDOC 8, p. 23/24 – grifo nosso).
[...]
Resta registrado no inquérito que na oportunidade MARCELO DA COSTA E SILVA, na qualidade de porta-voz de PEDRO HENRY NETO e MERISON MARCOS AMARO, na qualidade de porta-voz de JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e de JOSÉ FERREI